Tribunal: TJES
Processo: 0001366-97.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001366-97.2019.8.08.0038
APELANTES: RAIMUNDO GARCIA DE LANES E BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
APELADOS: OS MESMOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE PESSOA FÍSICA: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A
Advogados do(a) APELANTE BANDES: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A, ISAAC PANDOLFI - ES10550

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS E TÃO SOMENTE PARA QUE A CONDENAÇÃO DO BANDES NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO SE DÊ NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A mera cobrança indevida não ocasiona, por si só, danos morais, devendo ser demonstrada a ocorrência de efetiva lesão a direitos de personalidade.
2) Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, ‘in casu’, segue-se a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado.
3) Recurso de apelação do autor conhecido e improvido. Apelo do banco conhecido e provido, reformando em parte a sentença guerreada, com decisão integrativa, apenas e tão somente para que a repetição do indébito, pelo banco, se dê na forma simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER da apelação do autor e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO; CONHECER da apelação do banco e DAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
RAIMUNDO GARCIA DE LANES
(fls. 129/135) e
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
(fls. 158/166), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 124/127), integrada pelo “decisum” de fls. 145/146, que, em sede de “ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito”, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Instituição Financeira na devolução em dobro dos valores pagos à maior por Raimundo Garcia de Lanes, com os acessórios legais; e rejeitou o pleito inicial de indenização por danos morais.

De saída, registro que a controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve ao pleito autoral de indenização por danos morais; e à postulação do banco de repetição do indébito na forma simples.

Entendo, assim como o Magistrado Singular, que a cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral indenizável
, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

[...]
A mera cobrança através de notificação, ainda que indevida
, mas sem caráter vexatório ou abusivo,
consiste, a priori, em mero aborrecimento, não induzindo a um prejuízo imaterial indenizável
. [...] Recurso provido parcialmente apenas para afastar a condenação por danos morais. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão. Custas processuais recolhidas; Sem honorários sucumbenciais ante provimento parcial do recurso. (JECMA; Rec 0801033-79.2019.8.10.0031; Relator Desig.: Juiz Galtieri Mendes de Arruda; Turma Recursal Cível e Criminal de Chapadinha; DJNMA 07/09/2023).

[...]
A mera cobrança indevida não ocasiona, por si só, danos morais
, devendo ser demonstrada a ocorrência de efetiva lesão a direitos de personalidade. In casu, não houve a restrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes [...], sendo indevida a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais
. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada (TJAM; Apelação n.º 0747631-73.2021.8.04.0001; Relatora: Desª Joana dos Santos Meirelles; Primeira Câmara Cível; J 10/07/2023; DJAM 10/07/2023).

[...]

Simples cobrança indevida que não gera, por si só, dano moral
[...]. Mero aborrecimento. Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos (JECMA; RInom 0801466-55.2021.8.10.0050; Relatora: Juíza Andréa Cysne Frota Maia; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; J 22/02/2023; DJNMA 08/03/2023).

[...]
A cobrança indevida na fatura, por si só, dano moral indenizável
, quando não demonstrada a violação aos direitos da personalidade do autor ou a repercussão do fato em seu meio social que configure experiência mais gravosa que o mero aborrecimento
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.231190-4/001, Relator: Des. Roberto Apolinário de Castro, 1ª Câmara Cível, J 13/12/2022, DJ 14/12/2022).

Desse modo, deve ser preservada a sentença no ponto em que refutou o pedido inaugural de indenização por danos morais.

Já no que diz respeito a pretensão recursal do Bandes de afastamento da repetição do indébito em dobro e sua imposição na forma simples, entendo que merece acolhimento. Explico.

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé,
entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando o ajuizamento da presente ação se deu em 03/04/2019, ou seja, antes da data de publicação do mencionado acórdão pelo STJ (em 30/03/2021), e não restou demonstrada a má-fé da Instituição Financeira, deve ser afastada a condenação na repetição do indébito em dobro, estabelecendo-se a condenação respectiva na forma simples
. Sobre o tema, segue julgado deste TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS.
OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ
. [...]
Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).
Assim, ‘in casu’, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado
[...] (TJES, Apelação n.º 0000788-11.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 28/02/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO GARCIA DE LANES
(fls. 129/135) e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim,
CONHEÇO
do apelo apresentado pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANDES
(fls. 158/166) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença guerreada (fls. 124/127), integrada pelo “decisum” de fls. 145/146, apenas e tão somente para determinar que a repetição do indébito, pelo banco, se dê na forma simples.

Ademais, mantenho os demais termos do édito sentencial impugnado, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a Instituição Financeira na devolução dos valores pagos à maior por Raimundo Garcia de Lanes, com os acessórios legais (contudo, na forma simples); e rejeitou o pleito inicial de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo do autor, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância. Em relação ao banco, dado o provimento do respectivo apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 18:02:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49418902022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)